Tribunal: TJES
Processo: 0004446-76.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004446-76.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO LEONARDO PEREIRA LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004446-76.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO LEONARDO PEREIRA LOPES, FERNANDO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTEM REPAROS A SEREM REALIZADOS NA DOSIMETRIA DA PENA DE ÁLVARO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
C
onsiderando-se que os acusados estão diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é incoerente a fixação das penas-base em patamares diversos, de modo que constato ser necessária a uniformização entre as penas dos apelantes.
2.

Sabe-se que

inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.

3.
Uma vez constatada a presença de erro material cometido em sentença pelo Magistrado de primeiro grau, deve-se proceder à sua imediata correção.
4.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004446-76.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVARO LEONARDO PEREIRA LOPES, FERNANDO DE JESUS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR FONSECA REAL - ES15303

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Álvaro Leonardo Pereira Lopes
e
Fernando de Jesus Almeida
em razão de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, condenando o primeiro à pena de
22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o segundo à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, ambos em regime inicial
fechado
.

Em sede de apelação, requer a defesa de Álvaro, apenas, a revisão da
dosimetria
da pena.

A defesa de Fernando se limita a apontar equívocos na
pena-base
, além de suscitar a correção de
erro material
.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de agosto de 2018, por volta das 11h, em residência situada na Avenida Cricaré, n. 400, bairro Cacique, no município de São Mateus, Álvaro e Fernando, em unidade de desígnios, de forma livre e consciente, com
animus necandi
,
mataram Marta Monteiro da Silva Santos
.

Depreende-se dos autos que
a vítima estava no local supramencionado quando Fernando chegou pilotando a motocicleta, enquanto Álvaro, que estava na garupa, efetuou disparos de arma de fogo contra ela.

Segundo levantamentos do inquérito policial, Luiz Pezzin Luz, vulgarmente conhecido por “Marreta”, chefiava o tráfico de drogas no bairro Cacique, contando com a ajuda de Marcos de Jesus Almeida, vulgarmente conhecido como “Marquim Bocão”, para gerenciar um dos pontos de vendas de drogas. Todavia, ambos foram assassinados, às margens da BR-101, tendo sido Marcos sucedido por seu irmão, Fernando.

Vale ressaltar, que o filho da vítima, Erenilton Monteiro dos Santos, foi cruelmente assassinado no dia 29 de março de 2017. Após o homicídio, a vítima e seus familiares receberam diversas ameaças dos acusados, pois estes alegavam que a polícia só indiciou Fernando e outros integrantes da organização criminosa em razão da contribuição de Marta e de seus familiares.

Ao que consta, a vítima buscava a responsabilização penal dos envolvidos no homicídio do seu filho e registrou o B.U. 31727477, no qual relata ameaças feitas por Fernando.

Dessa maneira, Fernando decidiu concretizar os seus planos e ceifou a vida de Marta.

Pois bem. Ainda que ausente a insurgência quanto à responsabilidade penal, registro que a
materialidade
e
autoria
restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 09/10), relatório policial (folhas 45/48), relatório conclusivo (folhas 52/60), laudo de exame cadavérico (folhas 66/68), bem como bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo,
restando hígida a condenação
.

Na espécie, o crime foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que foi decorrente de uma retaliação dos acusados em razão de a vítima buscar a responsabilização criminal deles e de outros integrantes da
organização criminosa
pelos crimes que cometeram, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que esta foi surpreendida pela ação criminosa dos apelantes, que, de inopino, efetuaram disparos de arma de fogo, enquanto estava distraída conversando com familiares e terceiros.

O delito também foi
cometido contra vítima do sexo feminino,
em situação de menosprezo à condição de mulher.

Diante destas considerações, entendo que
não há justificativa para redução das penas por critério de valoração
, mas apenas a
retificação de erro de cálculo em relação ao réu Fernando
.

Álvaro Leonardo Pereira Lopes:

Destaco, primeiramente, que se trata de crime de homicídio qualificado, de modo que a pena corresponde à reclusão de 12 a 30 anos.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau considerou corretamente, na
primeira fase
da dosimetria da pena, a
culpabilidade
, notadamente em razão do
elevado número de disparos desferidos
.

Ademais, o Magistrado andou bem quanto às
consequências do crime
, extremamente graves, eis que a vítima foi morta na presença da filha e da filha da amiga de Marta, de apenas 02 (dois) anos, de maneira que os desdobramentos do crime foram especialmente danosos, extrapolando o que é considerado inerente ao tipo penal.

Dessa maneira, tendo em vista as duas circunstâncias judiciais supracitadas e a qualificadora prevista pelo artigo 121, §2º, inciso I, o Magistrado fixou a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Verifico, porém, que tal valor apresenta-se como excessivo, uma vez que, considerando-se que os acusados estão diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é incoerente a fixação das penas-base em patamares diversos. Assim, constato ser necessária a uniformização entre as penas dos apelantes, de modo que estabeleço a reprimenda de Álvaro, nesta fase, em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria, foi acertadamente reconhecida a
agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal,
destacando-se, entre estas, a referente ao
perigo comum
, que foi sustentada pelo
Parquet
em plenário e devidamente comprovada, uma vez que os diversos disparos foram efetuados em via pública e na presença de outras pessoas, inclusive de uma das filhas da vítima e de outra criança. Deste modo, a pena foi agravada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses.

Ante a inexistência atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, restou corretamente fixada a pena
definitiva
em
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Fernando de Jesus Almeida:

Verifico que o Magistrado singular considerou corretamente, na
primeira fase
da dosimetria da pena, a
culpabilidade
do acusado em seu desfavor, considerando os mesmos argumentos destacados anteriormente, ou seja, a fragilidade da vítima, que se encontrava indefesa e foi atingida por diversos tiros.

Ademais, o MM Juízo entendeu
consequências do crime como desfavoráveis
, uma vez que a vítima foi morta na presença da filha e da filha da amiga de Marta, de maneira que os desdobramentos do crime foram especialmente danosos, uma vez que restou comprovado nos autos que as crianças supracitadas sofreram impactos extremamente negativos, extrapolando o que é considerado inerente ao tipo penal.

Dessa maneira, tendo em vista as duas circunstâncias judiciais supracitadas e a qualificadora prevista pelo artigo 121, §2º, inciso I, o Magistrado fixou, corretamente, a
pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Sabe-se que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Na segunda fase da dosimetria, foi acertadamente reconhecida a agravante prevista pelo artigo 61, incisos I e II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal, referentes à reincidência e ao perigo comum, que, conforme já sustentado anteriormente, foi devidamente comprovado. Deste modo, a pena foi agravada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Ante a inexistência atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, restou
erroneamente
fixada a pena intermediária em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, motivo pelo qual, diante do
erro material cometido
,
corrijo-o
, restando a pena
definitiva
fixada em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Álvaro, apenas para reformar a dosimetria da pena e fixá-la, definitivamente, em
21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Fernando, apenas para
corrigir erro material e redimensionar a pena definitiva, fixando-a em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem - Allan Chrystian Neves Gomes OAB/ES 24.579
-, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos fixados pelo E. Relator.